Tribunal: STF
Processo: ARE 1420573
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO ANTERIOR A ACUSAÇÃO PELO MESMO MOTIVO QUE RESTOU PROVIDO. VEDAÇÃO LEGAL DE NOVO RECURSO PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. ART. 593, §3°, IN FINE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PORÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MONTANTE JÁ UTILIZADO PELO MAGISTRADO AO QUO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. NATUREZA OBJETIVA DA ATENUANTE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO RÉU. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PORÇÃO PROVIDO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO” (doc. 25).



    No presente RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 97 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente observo que, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma —grifei)



    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos- o que é vedado pela Súmula 279/STF- e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator